Tribunal: TJDFT
Processo: 0717692-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE APENAS OBSERVA CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇ ANTE DO INDEFERIMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO. DESCABIMENTO.
I. Decisão que simplesmente observa a continuidade do cumprimento de sentença resultante do indeferimento da atribuição de suspensivo a agravo de instrumento não legitima a interposição de novo recurso com a mesma finalidade.
II. Agravo Interno desprovido.